Tribunal: TJMT
Processo: 1015004-82.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015004-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JULIO CESAR OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 068.080.811-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), E. V. L. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM COTEJO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que os prazos processuais penais não são peremptórios nem fatais, impede-se que o esgotamento dos 90 (noventa) dias previstos no art. 316, parágrafo único, do CPP, para o reexame da necessidade da prisão preventiva enseje a nulidade imediata da medida segregatícia, mesmo porque a sua imprescindibilidade deve ser analisada diante das particularidades do caso concreto e da persistência ou não dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE JESUS

Vistos, etc...

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada
, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como autoridade coatora,
que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
na ação penal n.º 1896-82.2020.811.0006, em que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
,

do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público relata que o último decreto prisional proferido nos autos data de
08/04/2020
, ou seja,
“mais de 90 (noventa) dias se passaram, sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da subsistente prisão provisória”
, o que, ao seu entender, tornou ilegal a prisão cautelar do paciente, devendo esta ilegalidade ser reparada por meio do relaxamento da prisão, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares restritivas de direitos.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a prisão processual do paciente
depois de passados mais de 90 (noventa) dias de cárcere, o que está a violar a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, alterada pela Lei n.º 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação fundamentada e periódica da necessidade das prisões provisórias.

Diante de tudo que expõe, o impetrante alega a notoriedade do
periculum in mora
a ensejar a concessão
liminar
da ordem,

em razão da atual pandemia e da situação crônica das unidades prisionais do Estado
, que facilita sobremaneira a propagação do coronavírus, colocando em risco a saúde física e mental do paciente, a autorizar o imediato relaxamento da prisão preventiva.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com os documentos de ID 50678959 ao ID 50678965.

O presente processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1008540-42.2020.8.11.0000 (ID 50726467).

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
51076496) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 52045952.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 52320974).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Júlio César Oliveira de Jesus
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, pois, no dia
07/04/2020
, teria abusado sexualmente da vítima
Emilly Vitória Leite da Silva
, de apenas 13 (treze) anos.

Ressai da prova pré-constituída que no dia fatídico a polícia recebeu uma ligação, via 190, da testemunha
Alexandre Augusto de Jesus
, que informou a ocorrência de um delito sexual na residência situada na Avenida Tancredo Neves, próximo à Cohab Nova, na comarca de Cáceres/MT, para onde os agentes de segurança se dirigiram e surpreenderam o increpado, que, indagado, teria afirmado estar com sua namorada e não ter feito nada de errado.

Ao sair do quarto, a menor estaria bastante debilitada, com as vestes manchadas aparentemente de sangue e reclamando de dores na virilha. E, longe da presença do suspeito, narrou que, embora tenha recusado as investidas sexuais dele, teria sido levada ao quarto e violentada, inclusive, com o uso de violência física, uma vez que o encarcerado supostamente tentava esganá-la e tapava sua boca no intuito de fazê-la ficar quieta, visto que a adolescente teria começado a gritar, o que a deixou com vários hematomas.

Outrossim, em dado momento, a ofendida teria perdido a consciência e, ao recobrá-la, notado que o segregado supostamente jogava álcool em seu rosto, o qual teria dito que se a polícia ou qualquer outra pessoa fosse avisada acerca dos fatos ilícitos, ele entregaria a vítima para o Comando Vermelho.

Diante de tais fatos, o paciente foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante, que, remetido a d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva ainda no mesmo dia
[07/04/2020].

Na decisão prisional, a d. autoridade acoimada de coatora ressaltou a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de
garantia da ordem pública
, por entender de maior gravidade o crime cometido, em razão do
modus operandi
empregado pelo suposto autor, que, mesmo diante da negativa da ofendida, teria a abusado sexualmente, utilizando de extrema violência física, supostamente a enforcando e sufocando, chegando até mesmo a acreditar que teria ceifado a vida dela, uma vez que a adolescente teria perdido a consciência, circunstâncias estas que revelam o alto grau de reprovabilidade da conduta ilícita e da periculosidade do suspeito, a tornar a prisão preventiva a única providência cautelar eficaz para a proteção de toda a sociedade.

Encerrada a fase investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia, que foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
29/04/2020.

Citado em
08/05/2020
, o acusado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou sua resposta à acusação em
01/07/2020
, que foi analisada pela d. autoridade judiciária no dia
23/07/2020
.

Assim,

não sendo hipótese de absolvição sumária, o d. juízo singular ratificou o recebimento da peça acusatória e designou a audiência de instrução, inicialmente, prevista para o dia
25/08/2020
, posteriormente, redesignada para
31/08/2020,

bem como ao reavaliar a prisão processual do paciente, manteve-a
“pelos mesmos fundamentos anteriores, afinal não houve justificativa fática que justifique a liberdade do agente”.

Diante do cenário alhures delineado, entendo que
restou prejudicado
o argumento defensivo de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário após 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019.

Isso porque, como acima exposto, no dia
23/07/2020
,
a d. autoridade judiciária proferiu édito fundamentado, por meio do qual reanalisou a necessidade da medida constritiva e entendeu pela persistência dos motivos ensejadores do decreto originário, porquanto subsististe o alto grau de periculosidade social do increpado e o risco à vitima, a justificar que seja mantido em cárcere cautelar para a salvaguarda da ordem e segurança públicas.

Outrossim, como é cediço
“
os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
”
(HC 558.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

E, ainda, imprescindível destacar que o momento vivenciado, diante da pandemia do novo coronavírus, causou mudanças emergenciais e significativas no trabalho jurisdicional, que passou a ser realizado via teletrabalho, ensejando a readequação dos servidores do Poder Judiciário à nova modalidade laboral, bem assim às dificuldades que muitos enfrentam em concretizar suas atividades em sua residência, visto que a atual situação exigiu o isolamento social de toda a população, o que mudou a rotina de toda a família.

Ademais, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar protocolados em todos os graus de jurisdição, sob o argumento de que os presos estariam correndo risco de serem contaminados pela COVID-19 nas unidades prisionais, o que, por óbvio, causou um certo atraso na prestação jurisdicional, a gerar letargia na reapreciação de prisões preventivas decretadas mediante decisões judiciais devidamente fundamentadas.

Desta feita, como bem destacou a Ministra Cármen Lúcia, na decisão que proferiu no já citado
Habeas Corpus
n.º 184.242-MT, a inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei n.º 13.964/2019, não leva à imediata soltura do paciente, pois exige a análise da irregularidade processual com as particularidades do caso em apreço, como a “
repercussão da edição da Portaria-Conjunta n.º 247/2020 do Estado de Mato Grosso, que determina entre outras providências, ‘o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho’, em razão da Covid-19 (doc. 2). E também haveria a necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto da prisão preventiva, quando, diante das circunstâncias concretas do caso, aponta para o risco objetivo de reiteração delitiva”
(ID 40985975 – Pág. 32).

Com isso, não sendo evidenciados motivos plausíveis para decretar a nulidade da prisão preventiva, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o seu reexame periódico é insuficiente para caracterizar qualquer vício, notadamente se sobressai das circunstâncias fáticas a existência de elementos concretos que justificam o atraso no pronunciamento judicial, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, como é o caso ora em apreço, a impedir que seja concedido o relaxamento da medida constritiva do paciente.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE JESUS
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020